Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. EVENTO PREVISÍVEL E ESPERADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. As instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno, falha na prestação dos serviços, assim, deve ser responsabilizadas com fraude perpetrada por terceiros que exploram fragilidades dos meios de pagamento com cartão de crédito emitido por ela (Súmula n.o 479 – STJ).
3. A vigilância e segurança das operações financeiras com cartões de crédito é dever que se impõe as instituições emitentes, com fulcro na teoria do empreendimento.
4. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou demonstre a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Na fixação do montante dos danos morais, o magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico.
6. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.